Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004108-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 063.159.831-62 (PACIENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (IMPETRANTE), ALYSSON COSTA SANTANA - CPF: 037.025.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– 1
.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
–
IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CONFORME O ART. 302, DO CPP – POSTERIOR CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA – EVENTUAL EIVA SUPERADA –
2.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO

PREVENTIVO

– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA –
3
.
NEGATIVA DE AUTORIA
– MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA –
5.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE

–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
6
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não há que se falar em inexistência de flagrante se o paciente e seu comparsa estavam em uma motocicleta, em atitude suspeita, e, após tentativa de fuga, foram perseguidos pela Polícia Militar tentando descartar um tablete médio de substância entorpecente
(102g de maconha
), razão pela qual foram detidos em flagrante. Outrossim, h
avendo requerimento prévio do órgão acusatório para conversão do flagrante em preventiva, não há qualquer ofensa ao art. 311 do CPP.
De qualquer sorte, eventuais irregularidades ou ilegalidades ocorridas na ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito restam superadas pela sua conversão em preventiva, haja vista tratar-se de custódia amparada em novo título executivo. Entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº. 27 da TCCR/TJMT,
ipsis litteris: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2.
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na apreensão de 102g de maconha e de R$ 343,00 em espécie em notas trocadas, cenário do qual despontam indícios da prática do crime de Tráfico de drogas, aliado ao fundado risco de reiteração delitiva, extraído da condição de reincidente do paciente.
Em obediência ao teor do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

3.
Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição de usuário do paciente, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, eis, que normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ.

4.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

5.
A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e adequação, pois tem natureza distinta daquela, já que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, além da ressocialização do agente.

6.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Henrique Barbosa,
custodiado desde 8.3.2021, por supostamente ter cometido os crimes de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e Associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal desde que d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

Nesse cenário, sustenta:
a)

a
nulidade do auto de prisão em flagrante delito, vez que não preenchidas as hipóteses autorizadoras elencadas no art. 302 do Código de Processo Penal;
b)
carência de fundamentação no decreto cautelar, diante da falta dos pressupostos da custódia cautelar;
c)
a condição de usuário do paciente;

d)
a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente;
e)
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, e,
f)

a suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Nesses termos, busca a
concessão da ordem
a fim de que seja
revogada a prisão
preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(Id. 79383965).

Foram anexados documentos (Id. 79383965 a Id. 79383972).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(Id. 80202455).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 81471477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 81752953), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA
– INSURGÊNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
Impossibilidade
– Existência do crime e indícios de autoria delitiva – Necessidade de garantia da ordem pública –
Reincidência
– Risco de reiteração delitiva. Demonstração da imprescindibilidade da medida extrema.
Alegada condição de
usuário
– Questão que
não pode ser discutida
na via estreita do
writ
, por carecer de dilação probatória.
Inviabilidade de substituição
por medidas cautelares diversas da prisão.
Parecer pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021